Tribunal: TJBA
Processo: 8002516-47.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002516-47.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALOISIO HORA DA GLORIA

Advogado(s)
:
ODIRLEI OLIVEIRA DE SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE OFERTA DE SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS ANUIDADES COBRADAS. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DAS COMPRAS LANÇADAS SEM AUTORIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA AUTORIA DAS COMPRAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência da contratação de cartão de crédito e da cobrança de anuidade, mas manteve a validade das compras lançadas na função crédito, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O Apelante pleiteia a declaração de inexistência do débito referente às compras impugnadas, a devolução em dobro dos valores descontados e a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as compras lançadas na função crédito do cartão são válidas, mesmo diante da ausência de contratação; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença de primeiro grau incorre em contradição ao reconhecer a inexistência da relação jurídica referente ao cartão de crédito, mas ao mesmo tempo validar compras realizadas em sua função crédito.

3.2. A validade das compras pressupõe a existência de relação jurídica regular e a comprovação inequívoca de que o consumidor utilizou ou anuiu com a utilização da função crédito, o que não foi demonstrado.

3.3. O Banco não apresentou contrato assinado, termo de adesão ou outro documento que comprove a ciência e concordância do consumidor com a ativação do cartão ou a realização das despesas impugnadas.

3.4. A ausência da fatura do mês de março de 2021 — período das compras questionadas — inviabiliza a verificação da origem, natureza e autenticidade das transações, especialmente diante da inversão do ônus da prova aplicável nas relações de consumo.

3.5. A utilização do cartão apenas na função débito, para saque do benefício previdenciário, não autoriza a presunção de contratação ou uso consciente da função crédito, ainda mais tratando-se de pessoa idosa, analfabeta e residente em zona rural.

3.6. Diante da inexistência de relação contratual e da ausência de prova da autoria das compras, impõe-se a declaração da inexistência do débito e a consequente devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.7. A jurisprudência do STJ é pacífica ao dispensar a comprovação de má-fé para a repetição em dobro, bastando a ilicitude da cobrança.

3.8. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 2.000,00) revela-se insuficiente diante da gravidade do ilícito e da condição de hipervulnerabilidade do consumidor, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, em conformidade com precedentes desta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

i) A ausência de contratação válida do cartão de crédito e de comprovação da autoria das compras realizadas em sua função inviabiliza a cobrança de débitos lançados.

ii) A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível mesmo sem comprovação de má-fé do fornecedor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

iii) O valor da indenização por danos morais deve observar a gravidade do dano, o caráter alimentar da verba atingida e a vulnerabilidade do consumidor, sendo razoável a quantia de R$ 10.000,00 em casos semelhantes.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); TJ-BA, Apelação Cível nº 8000171-14.2022.8.05.0136, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 08.10.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8007548-40.2021.8.05.0146, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 17.07.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000534-34.2018.8.05.0041, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 17.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002516-47.2025.8.05.0103
, em que figuram como apelante ALOISIO HORA DA GLORIA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA